Tribunal: TJDFT
Processo: 0752339-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752339-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo d. juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714954-35.2023.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de realização de pesquisas patrimoniais junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Eis a r. decisão agravada (ID 216643871da origem): “Pleiteia a parte credora ao ID no 216344089 a pesquisa de ativos penhoráveis em nome da parte executada por meio da SUSEP. As informações perseguidas pela parte credora, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via novo sistema Sisbajud (ID no 200808706). Veja-se que a SUSEP e a PREVIC são órgãos integrantes do Sistema Financeiro Nacional[1], incumbidos da supervisão do mercado de seguros privados e de previdência complementar, respectivamente, assim como a CNSeg[2] é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Ora, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[3], "como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente”. Deveras, este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. No caso, o credor sequer promovera a pesquisa de bens imóveis, como expressamente apontado pelo Juízo na decisão anterior, a resguardar a adoção de eventual medida atípica quando do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens do devedor. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. V. Aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização, bem como fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar, transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1800514, 07194103120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 1/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. FINTECHS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. 1. A Superintendência de Seguros Privados-SUSEP e a Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG - não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias. Ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte que, inerte, pretende valer-se das diligências almejadas com o objetivo de pesquisa de bens e direitos pertencentes à parte obrigada. 2. A expedição de ofícios às entidades indicadas não se destina à busca de patrimônio da parte executada, ressoando impassível a ilação de que a busca e conseguinte decretação de indisponibilidade de bens do executado por essas vias traduz medida carente de lastro, não afigurando-se possível, precipuamente porque o agravante sequer identificara ou apontara a efetividade das medidas que postulara. 3. Conforme definição do Banco Central do Brasil, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar modelos de negócios, que atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. A tecnologia não se destina, nem está voltada a funcionar como agente auxiliar na pesquisa de bens pertencentes aos executados no âmbito judicial por simples suposição de que há bens da parte executada a serem constritos. 4. O indeferimento das medidas postuladas, por falta de sustentação legal e em razão de o almejado ter caminhos apropriados para a obtenção do resultado esperado, não encerra nem legitima que seja aventado que o juiz do executivo esteja criando obstáculos ao desenvolvimento do executivo e alcance do seu objetivo. O trânsito processual é governado pelo legislado em compasso com o devido processo legal, tornando inviável a ultimação de quaisquer medidas ou diligências sem respaldo normativo ou de eficácia inexistente 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1824022, 07399491820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, , Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.) Assim, INDEFIRO o requerimento de ID no 216344089. À parte credora para promover o andamento do feito a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Embargos de declaração rejeitados (ID 217819922 dos autos de origem). Inconformada, a parte demandante recorre. Alega que, apesar das pesquisas realizadas por meio dos sistemas InfoJud e SisbaJud e da busca de bens imóveis, o resultado obtido foi insuficiente para a satisfação integral do crédito exequendo. Por tal razão, pleiteou a expedição de ofício à SUSEP, a fim de identificar valores de seguros e previdência privada passíveis de penhora. Diz que o indeferimento da medida, na origem, viola o princípio da efetividade da execução, prolongando indevidamente o tempo para satisfação do crédito. Alega ainda que o envio de ofício à SUSEP é imprescindível, pois o sistema SisbaJud não abrange os ativos financeiros que se busca localizar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, para que seja determinada a expedição de ofício à SUSEP. Preparo no ID 67190442. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência ou o risco de dano irreparável ou de difícil reparação justifiquem o deferimento do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque o crédito perseguido se encontra hígido, sem perigo de ato processual tendente a extinção do processo ou mesmo de iminente prescrição. Ademais, trata-se de medida que pode ser apreciada pelo Egrégio Colegiado, considerando-se a celeridade inerente ao processamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator